Tribunal: STF
Processo: RE 89509
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-10-03
Data de publicação: 1979-10-03

Ementa:
TRABALHISTA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. OUTORGADA PELO
ESTABELECIMENTO BANCARIO, ATRAVÉS DE CAIXA DE ASSISTENCIA POR
ELE MANTIDA, SOB O TÍTULO DE APOSENTADORIA MOVEL VITALICIA.
1) COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. E PACIFICA A JURISPRUDÊNCIA
DO SUPREMO TRIBUNAL QUANTO A SER COMPETENTE A JUSTIÇA DO TRABALHO
PARA JULGAR AS CONTROVERSIAS ORIUNDAS DE COMPLEMENTAÇÃO DA
APOSENTADORIA VINCULADA AO CONTRATO DE TRABALHO. INEXISTENTE
CONTRARIEDADE AOS ARTS. 141 E 142 DA CONSTITUIÇÃO.
2) INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO DE APOSENTADORIA, A LUZ DE ATOS DOS
CONTRATANTES. NO INTERPRETAR O PROCEDIMENTO DO
EMPREGADOR-APOSENTADOR COMO CRIAÇÃO DE NORMA QUE SE INTEGRA NO
REGULAMENTO DA APOSENTADORIA, NA CONFORMIDADE DA SÚMULA N. 51 DO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO CONTRARIOU
OS ARTS. 102, PARAGRAFO 2., 153, PARAGRAFOS 2., 3. E 4; E 165, XVI,
E SEU PARAGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO.